Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-12.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002845-12.2014.8.14.0046

APELANTE: VALDEIR DIAS DA ROCHA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (com a complementação ou recolhimento em dobro do preparo), deixou de atender ao comando da norma.

2
. Apelação cível não conhecida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDEIR DIAS DA ROCHA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA que -, nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c inexigibilidade de título de crédito com pedido de condenação em danos morais (Processo em epígrafe), ajuizada por
WASHINGTON LUIZ DE LIMA
em desfavor de
CARLOS ALBERTO F. COSTA -
, julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado com a inicial, declarando existente o negócio jurídico, contudo desfeito por convenção das partes, por conseguinte DECLARO INEXIGÍVEL o título de crédito objeto da demanda”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 1653358) discorre o apelante, em resumo:

“Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de título que tem como Autor o Apelado, e como Réu CARLOS ALBERTO F COSTA, a qual visa a anular a exigibilidade do cheque 850103.

Fato é que negócios jurídicos realizados entre os citados acima ocasionaram na emissão do cheque 850103.

Ocorre que tal título de crédito foi repassado ao Apelante, como pagamento de algumas poucas reses que o mesmo possuía.

Diante da devolução do título de crédito por insuficiência de fundos, o Apelante ingressou com ação de execução, processo 0003040-94.2014.8.14.004 6, que tem como Exequente o Apelante, e Executado o Apelado.

Tramitada a apresente ação foi a ação declaratória julgada procedente, declarando a exigibilidade do cheque 850103.

Com isso, um terceiro, que não tem vínculo algum com o negócio jurídico entabulado pelas partes citadas na ação de declaração, vê o seu crédito fulminado”.

Nesses termos, postula: “
seja concedido o efeito devolutivo ao presente recurso. E, uma vez processado, requer-se seja, ao final, provido, de forma a reformar a r. decisão a fim de julgar procedente os pedidos constantes na exordial. Isso tudo somado a condenação em custas e honorários sucumbenciais, de acordo com a fundamentação”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 1653362 – pág.03/09), pleiteando a declaração de ausência de interesse recursal do apelante, por não ser parte na relação processual e, no mérito a manutenção da r. sentença.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em cumprimento a determinação administrativa ou disposição regimental (PA-OFI-2023/04263) e, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP, em 27/09/2023, ocasião em que constatei a ausência de preparo recursal, determinando (PJe ID nº 18832989):

“
Analisando os autos, constata-se que o Apelante, não instruiu o recurso com o devido preparo, tendo deixado de colacionar aos autos o relatório de contas do processo, bem como o boleto bancário e o comprovante de pagamento. Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo ônus do recorrente, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará proceder da seguinte forma: “Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. § 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo. Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) proceder ao pagamento das custas recursais, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

O recorrente protocolizou petição (PJe ID nº 18846227) informando “
que existe gratuidade deferida no feito no id 16553350, bem como foi reiterada a gratuidade no id 1653358”.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

Rememoro, como consta das razões do apelo que a presente ação
declaratória de inexigibilidade de título tem como partes o Autor, ora Apelado Washington e, como réu Carlos Alberto, cujo objetivo visado foi a anulação da exigibilidade do cheque 850103, ante o desfazimento do ajuste contratual por convenção das partes, momento em que o Autor/Apelado devolveu o veículo, contudo, não recebeu o cheque entregue como pagamento, título este repassado a terceiro, ora Apelante.

Inicialmente, esclareço no tocante à alegação do Apelante na petição de ID nº 18846227 de que “
existe gratuidade deferida no feito no id 16553350”,
que a aludida benesse foi concedida ao Autor da lide, ora recorrido e não ao Apelante.

Já em relação à afirmação de que houve a reiteração da “
gratuidade no id 1653358”,
ressalto que foi formulado pedido genérico no apelo, desacompanhado de documentos, quiçá declaração de pobreza nos autos.

Impender acrescentar, que nos autos de execução nº 0003040-94.2014.8.14.004 movidos pelo ora Recorrente em desfavor do apelado Washington houve o regular recolhimento das custas, não tendo o feito tramitado sob o palio da gratuidade recursal.

Com efeito, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 18832989)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho
(PJe ID nº
18832989
)
, a parte apelante quedou-se inerte, limitando-se a afirmar estar amparada pela gratuidade da justiça nos autos, o que não é verdade. Logo, diante da ausência de documentos anexados para embasar qualquer pleito de gratuidade, deveria ter o recorrente, como não instruiu o recurso com o preparo,
intimado para fazê-lo e não o fazendo,
procedido
ao pagamento das custas em dobro, corroborando a ausência do regular preparo,
importa na deserção do apelo.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante, na forma do art. 1.007, § 4º do CPC, ter realizado o recolhimento em dobro das custas recursais.

Assim,
a inércia em apresentar documentação exigível a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que não atendeu à determinação anterior.

Impende acrescentar que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput (
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
)
, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/05/2024